Tribunal: STF
Processo: AI 310317
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-12
Data de publicação: 2001-06-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE PROVAS.
1.      Ausência de manifestação do Tribunal a quo sobre os temas
constitucionais abordados nas razões do recurso extraordinário, sem
oposição de embargos de declaração para sanar eventuais omissões.
Incidência dos óbices das Súmulas 282 e 356-STF.
2.      Resolvida a controvérsia com base em normas
infraconstitucionais, eventuais violações a preceitos da Carta
Federal somente adviriam de forma indireta.
3.      Decisão que se apóia em laudo pericial para fixar o valor
da indenização por danos materiais. Impossibilidade de reexame de
provas em recurso extraordinário, por expressa vedação da Súmula
279-STF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.